Tribunal: STF
Processo: Inq 64
Classe: Inq
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-22
Data de publicação: 1978-11-22

Ementa:
CRIME DE AÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, POR
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS INTEGRATIVOS DE CRIME EM TESE. DEFERIMENTO DO
PEDIDO E DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
PIAUI PARA OS FINS EXPOSTOS NA PROMOÇÃO DO DR. PROCURADOR GERAL DA
REPUBLICA.